Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA ANTES DE INTIMAÇÃO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insubsistente a alegada violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da decisão agravada e das razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma da decisão de forma clara e argumentativa.
2. Regularizada a representação processual antes mesmo de intimado a tanto, não se vislumbra o alegado descumprimento ao art. 76 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. “Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.” (Acórdão 1423956, 07091598520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4.1. Na hipótese, as agravantes alegam a incompetência do Juízo ao argumento de que a agravada ajuizou, anteriormente, ação judicial com o mesmo objeto, extinta sem resolução do mérito, o que ensejaria a distribuição por dependência do presente feito. 4.2. Não obstante competência seja matéria de ordem pública, mostra-se necessário seja a questão submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. 4.3. O recurso deve ser conhecido unicamente quanto ao pedido de cassação da decisão agravada.
5. Trata-se de litígio relativo ao término de contrato de franquia. 5.1. As agravantes se insurgem contra decisão pela qual deferida tutela provisória para determinar a abstenção de utilização da marca pelas agravantes, a suspensão da comercialização dos produtos à base de açaí e seus derivados, a supressão da publicidade do comércio em mídias sociais e a restituição à agravada dos documentos recebidos por ocasião da celebração do contrato de franquia. 5.2. As agravantes alegam ter manifestado interesse pela renovação do contrato dentro do prazo e afirmam que a agravante ofereceu proposta “irrisória e vil” para aquisição do ponto comercial. A franqueadora/agravada alega que a negativa de renovação do contrato se deu em razão de descumprimento contratual pelas agravantes quanto às contribuições mensais e que o contrato prevê direito de preferência para se manter no ponto. 5.3. Perquirir as circunstâncias da extinção do contrato e da desavença quanto ao ponto comercial depende de instrução probatória, o que afasta a probabilidade do direito. 5.4. Também não resta verificado perigo de dano porque eventual prejuízo material em razão do uso indevido da marca pelas agravantes, caso a demanda seja julgada procedente, pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial. 5.5. Lado outro, determinar a suspensão da comercialização de produtos e da publicidade em mídias sociais, como pretende a franqueadora/agravada, sem a definição da questão controvertida quanto ao descumprimento do contrato, pode significar danos sérios a terceiros, como funcionários e fornecedores. 5.6. Desta forma, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela deferida na origem à autora/agravada.
6. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Assim é que não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC por parte da agravante.
7. Representação de notícia de ocorrência de infração ético-disciplinar contra advogado pode ser feita por qualquer interessado, não sendo necessária a interferência do Poder Judiciário para tanto. Razão pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício à OAB.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.